Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713195-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA FLORENTINA FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716782-78.2024.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo, condicionando seu prosseguimento ao trânsito em julgado do agravo interposto pela Fazenda Pública, ainda que este não tenha obtido efeito suspensivo. Eis a r. decisão agravada (ID 230790784 da origem): “O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0711768-36.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 219997674, a qual estabeleceu os critérios para atualização do crédito. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Verifica-se que o Agravo de Instrumento n° 0711768-36.2025.8.07.0000 também tem como objeto a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação, razões essas que torna prejudicial ao andamento do processo, pois eventual provimento do recurso acarretaria na extinção desta execução. Em consulta aos autos da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, constata-se que, apensar de não ter sido conhecido, não houve o trânsito em julgado, portanto passivo de modificação. Ressalta-se, também, que se trata de entendimento não pacificado pelas instâncias superiores, como exemplo nos cumprimentos coletivos provenientes da ação coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018, tendo a ação rescisória n° 0714419-75.2024.8.07.0000 determinado a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até julgamento de mérito e nos seus fundamentos alegado que: A Lei distrital 5.105/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. A implementação de toda essa legislação foi objeto de questionamento em diversos processos que tramitaram e tramitam perante este TJDFT e nos quais, a jurisprudência dominante deste Tribunal adota o entendimento pela impossibilidade de pagamento do reajuste, por falta de previsão orçamentária. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. ssim, vislumbra-se a probabilidade do direito porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito, porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Diante do exposto, aguarde-se o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0711768-36.2025.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.” Inconformada, a demandante recorre. Narra que ajuizou cumprimento individual de sentença com base em título judicial coletivo oriundo da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu o direito ao recebimento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com efeitos a partir de 1o de novembro de 2015. Ocorre que, após impugnação apresentada pelo Distrito Federal e interposição de agravo por este, o juízo de origem determinou a suspensão da execução, condicionando seu prosseguimento ao trânsito em julgado do agravo interposto pela Fazenda Pública, ainda que este não tenha obtido efeito suspensivo. O fundamento jurídico central utilizado pela agravante é o art. 969 do Código de Processo Civil, segundo o qual a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, o que, conforme reiterado, não ocorreu no caso concreto. A agravante sustenta, ainda, que a decisão agravada representa usurpação de competência, supressão de instância e afronta ao princípio do juiz natural, uma vez que contraria decisão anterior do relator do agravo interposto pelo Distrito Federal e da própria decisão proferida na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a suspensão do cumprimento da sentença e autorizando o prosseguimento regular da execução, inclusive com possibilidade de levantamento de valores. Preparo no ID 70534470. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator